Tribunal: TJSP
Processo: 1028188-06.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida Amil e da autora, Ciumara – Necessidade de cobrança de internação na proporção de 50% a partir do 31o dia (Tema 1032 do C. STJ) – Autora acometida de síndrome demencial psicótica, além de transtorno afetivo bipolar e delirium secundário a infecções – Adoção dos fundamentos da sentença, com

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Sentença de parcial procedência – Insurgência da requerida Amil e da autora, Ciumara – Necessidade de cobrança de internação na proporção de 50% a partir do 31o dia (Tema 1032 do C. STJ) – Autora acometida de síndrome demencial psicótica, além de transtorno afetivo bipolar e delirium secundário a infecções – Adoção dos fundamentos da sentença, com fulcro no permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte – Sentença mantida – Apelos desprovidos.